Tribunal: TJMT
Processo: 1016220-47.2023.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016220-47.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Transporte de Coisas, Seguro]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ARGO SEGUROS BRASIL S.A. - CNPJ: 14.868.712/0001-31 (APELADO), FERNANDO DA CONCEICAO GOMES CLEMENTE - CPF: 174.282.338-60 (ADVOGADO), BACHSLOG TRANSPORTES DE CARGA LTDA - CNPJ: 33.173.491/0001-21 (APELANTE), ELSON DUQUES DOS SANTOS - CPF: 459.382.701-97 (ADVOGADO), ARGO SEGUROS BRASIL S.A. - CNPJ: 14.868.712/0001-31 (APELANTE), FERNANDO DA CONCEICAO GOMES CLEMENTE - CPF: 174.282.338-60 (ADVOGADO), BACHSLOG TRANSPORTES DE CARGA LTDA - CNPJ: 33.173.491/0001-21 (APELADO), ELSON DUQUES DOS SANTOS - CPF: 459.382.701-97 (ADVOGADO), DEBORA DOMESI SILVA LOPES - CPF: 304.440.378-29 (ADVOGADO), DEBORA DOMESI SILVA LOPES - CPF: 304.440.378-29 (ADVOGADO), AKAD SEGUROS S/A (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DA TRANSPORTADORA NÃO CONHECIDO. RECURSO DA SEGURADORA PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. CONTRATO DE SEGURO.
SUB-ROGAÇÃO
DA SEGURADORA. DESERÇÃO RECURSAL. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. DESEMBOLSO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. RECURSO DA TRANSPORTADORA NÃO CONHECIDO. RECURSO DA SEGURADORA PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por
Bachslog
Transportes de Carga Ltda. e
Akad
Seguros S.A. contra sentença que julgou procedente ação regressiva de ressarcimento de danos ajuizada pela seguradora em razão de indenização securitária paga ao segurado, condenando a transportadora ao ressarcimento da quantia de R$ 159.090,62, acrescida de correção monetária desde o desembolso e juros moratórios a partir da citação. A transportadora postulou a concessão da gratuidade da justiça e a reforma integral da sentença. A seguradora requereu a alteração do termo inicial dos juros moratórios para a data do desembolso da indenização securitária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se o recurso da transportadora preenche os pressupostos de admissibilidade diante da ausência de recolhimento do preparo recursal após o indeferimento da gratuidade da justiça; e (
ii
) estabelecer se, em ação regressiva proposta por seguradora sub-rogada, os juros moratórios devem incidir a partir da citação ou da data do efetivo desembolso da indenização securitária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A transportadora não comprova o recolhimento do preparo recursal após o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça e permanece inerte mesmo após regular intimação, o que caracteriza a deserção e impede o conhecimento do recurso.

4. O pagamento da indenização securitária opera a sub-rogação legal da seguradora nos direitos e ações do segurado contra o causador do dano, nos termos do art. 786 do Código Civil.

5. A sub-rogação transfere à seguradora a posição jurídica do segurado, conferindo-lhe o direito de exigir do responsável o ressarcimento integral do prejuízo suportado.

6. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça fixa que, nas ações regressivas ajuizadas por seguradoras contra o causador do dano, os juros moratórios incidem desde a data do efetivo desembolso da indenização securitária.

7. O prejuízo patrimonial da seguradora concretiza-se no momento do pagamento da indenização ao segurado, ocasião em que surge a pretensão regressiva, inexistindo fundamento para postergar o início dos juros moratórios para a data da citação.

8. Comprovado que a indenização securitária foi paga em 06/01/2023, os juros moratórios devem incidir desde essa data.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso da transportadora não conhecido. Recurso da seguradora provido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de recolhimento do preparo recursal após o indeferimento da gratuidade da justiça caracteriza deserção e impede o conhecimento da apelação.

2. A seguradora que paga a indenização securitária sub-roga-se nos direitos do segurado contra o causador do dano.

3. Nas ações regressivas propostas por seguradora sub-rogada, os juros moratórios incidem desde a data do efetivo desembolso da indenização securitária.

4. O pagamento da indenização constitui o marco temporal de concretização do prejuízo patrimonial da seguradora e do nascimento da pretensão regressiva.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 99, § 7º, 1.007 e 85, § 11. CC, art. 786.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AREsp
n. 2.771.069/SP, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 15.10.2025,
DJe
22.10.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1016220-47.2023.8.11.0041

ARGO SEGUROS BRASIL S.A. E BACHSLOG TRANSPORTES DE CARGA LTDA X ARGO SEGUROS BRASIL S.A. E BACHSLOG TRANSPORTES DE CARGA LTDA.

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de 02 Recursos de Apelação interpostos por BACHSLOG TRANSPORTES DE CARGA LTDA. e AKAD SEGUROS S.A. (nova denominação de ARGO SEGUROS BRASIL S.A.), com o fito de reformar a r. sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou procedente a Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos ajuizada pela seguradora em face da transportadora, para condenar a requerida ao pagamento da quantia de R$ 159.090,62 (cento e cinquenta e nove mil, noventa reais e sessenta e dois centavos), corrigida monetariamente desde o desembolso da indenização securitária, acrescida de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. Na mesma oportunidade, foi indeferido o pedido de gratuidade da justiça formulado pela ré.

Em suas razões recursais, a BACHSLOG TRANSPORTES DE CARGA LTDA. sustenta, preliminarmente, fazer jus aos benefícios da gratuidade da justiça e ausência de interesse processual da seguradora para o ajuizamento da ação regressiva.

No mérito, argumenta ausência de prova apta a demonstrar que o excesso de velocidade foi a causa determinante do tombamento do veículo, bem como do pagamento da indenização securitária.

Requer a reforma da sentença para extinguir o processo sem resolução do mérito ou, subsidiariamente, julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Por sua vez, a seguradora
AKAD SEGUROS S.A.
, insurge-se exclusivamente contra o termo inicial dos juros moratórios fixado na sentença. Pugna pela reforma parcial da sentença para que os juros moratórios incidam desde a data do desembolso da indenização securitária.

Após a interposição do recurso, a BACHSLOG TRANSPORTES DE CARGA LTDA. requereu o pedido de concessão da gratuidade da justiça em sede recursal. O pleito foi indeferido, tendo sido determinado o recolhimento do preparo no prazo de cinco dias, sob pena de deserção. Regularmente intimada, a recorrente permaneceu inerte, sem comprovar o recolhimento das custas recursais (ID. 371092850 e 371162887).

Contrarrazões apresentadas apenas pela apelada seguradora ao recurso interposto pela BACHSLOG TRANSPORTES DE CARGA LTDA. (ID. 362244386).

Preparo comprovado apenas em relação ao recurso interposto pela seguradora (ID. 367181869).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR (JUÍZO DE ADMISSIBILID
ADE
DO RECURSO INTERPOSTO POR BACHSLOG TRANSPORTES DE CARGA LTDA
)

Eminentes Pares:

Inicialmente, impõe-se o exame dos pressupostos de admissibilidade do recurso interposto por BACHSLOG TRANSPORTES DE CARGA LTDA.

Verifica-se que a apelante formulou pedido de concessão de benefício da gratuidade da justiça em sede recursal. (ID. 362244382).

Todavia, tal pleito foi indeferido, em razão da ausência de comprovação da alegada hipossuficiência financeira, sendo-lhe expressamente determinado o recolhimento do preparo recursal no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento da apelação.

Regularmente intimada, a recorrente permaneceu inerte, conforme certidão de decurso de prazo (
IDs
. 371162887, 374092850).

Nessa perspectiva, a inércia da apelante impede o aperfeiçoamento de requisito extrínseco indispensável à admissibilidade do recurso, o que obsta o seu conhecimento, por força dos
arts
. 99, §7º, e 1.007 do CPC.

Apenas para registro, seguem precedentes:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDA – INTIMAÇÃO PARA EFETUAR O RECOLHIMENTO – INÉRCIA – DESERÇÃO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – RECURSO DESPROVIDO. Indeferida a gratuidade judiciária e não recolhido o preparo no prazo assinalado, não há se falar em admissão do apelo, ante a
sua flagrante
deserção.

Não havendo elemento novo capaz de modificar a decisão agravada, o desprovimento do recurso é
medida
que se impõe.
(TJMT - N.U 1001218-80.2021.8.11.0017, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2024,
Publicado
no DJE 09/12/2024).

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO – INTIMAÇÃO DO INTERESSADO – NÃO RECOLHIMENTO DO PREPARO – DESERÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA – DECISUM FUNDAMENTADO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – RECURSO DESPROVIDO. [...].
(TJMT - N.U 1004463-58.2023.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2024,
Publicado
no DJE 30/11/2024).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DESERÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS RECURSAIS APÓS INTIMAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto por Mara
Grasel
contra decisão monocrática que não conheceu de seu recurso de apelação, configurando a deserção em razão da falta de preparo. A agravante requereu a gratuidade de justiça, indeferida na origem e nas instâncias superiores, e não recolheu as custas no prazo estipulado após intimação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em avaliar a exigência de intimação para o recolhimento de custas processuais em caso de indeferimento de gratuidade de justiça e a configuração da deserção diante da inércia da parte intimada.

III. Razões de decidir

3. A interposição de recurso sem preparo exige a intimação da parte para realizar o recolhimento, sob pena de deserção (CPC, art. 1007, §4º).

4. O STJ já consolidou entendimento de que, uma vez esgotado o prazo para pagamento das custas após a intimação, a deserção é medida impositiva. No caso, a agravante foi devidamente intimada, porém deixou de realizar o preparo.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A deserção do recurso de apelação é caracterizada pela falta de recolhimento das custas, após indeferimento de gratuidade de justiça e intimação da parte para o pagamento."
(TJMT - N.U 1004104-81.2020.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2024,
Publicado
no DJE 14/11/2024).

Com efeito, evidente que a circunstância acima descrita acarreta o não conhecimento do recurso, porquanto, o recolhimento do preparo recursal trata-se de causa objetiva de admissibilidade.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
Bachslog
Transportes de Carga Ltda., em razão da deserção.

É como voto.

VOTO

Eminentes Pares:

Superada a questão preliminar, passo à análise do recurso de apelação interposto pela
seguradora AKAD SEGUROS S.A.

O presente recurso submete à apreciação a controvérsia sobre a definição do termo inicial dos juros moratórios incidentes sobre a condenação imposta à transportadora.

Verifica-se que a sentença condenou a requerida ao pagamento da quantia de R$ 159.090,62 (cento e cinquenta e nove mil, noventa reais e sessenta e dois centavos), determinando a incidência de correção monetária a partir do desembolso da indenização securitária, ocorrido em 06/01/2023, mas fixando os juros de mora somente a partir da citação (ID. 362244372).

Todavia, o entendimento adotado pelo Juízo de origem não se harmoniza com a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça acerca da matéria.

Nos termos do art. 786 do Código Civil, paga a indenização, a seguradora sub-roga-se, até o limite do valor desembolsado, nos direitos e ações que competiam ao segurado contra o autor do dano.

Diante dessa sub-rogação legal, a seguradora passa a ocupar a mesma posição jurídica anteriormente titularizada pelo segurado, adquirindo o direito de exigir do responsável o ressarcimento integral do prejuízo suportado.

Nessa perspectiva, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, nas ações regressivas ajuizadas por seguradoras contra o causador do dano, os juros moratórios devem incidir desde a data do efetivo desembolso da indenização securitária, momento em que se concretiza o prejuízo patrimonial suportado pela seguradora e nasce a pretensão regressiva.

Nesse sentido:

“(...) O entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça estabelece que, nas ações regressivas propostas por seguradora contra o agente causador do dano, buscando o ressarcimento do montante pago ao segurado, o termo inicial para a incidência dos juros de mora é a data do efetivo desembolso da indenização securitária, e não a data da citação.”
(STJ,
AREsp
n. 2.771.069/SP, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 15/10/2025,
DJe
22/10/2025).

Com efeito, nas ações regressivas propostas pela seguradora contra o causador do dano, os juros de mora devem fluir a partir do efetivo desembolso da indenização securitária, e não da citação.

No caso concreto, observa-se que a própria sentença reconheceu que a indenização securitária foi paga em 06/01/2023, data a partir da qual a seguradora passou a suportar efetivamente o prejuízo cujo ressarcimento busca nestes autos. Não há, portanto, fundamento jurídico para postergar a incidência dos juros moratórios para a data da citação (ID. 362244372).

Portanto, a reforma da sentença é medida que se impõe, exclusivamente para adequar o termo inicial dos juros moratórios à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso da AKAD SEGUROS S.A. exclusivamente para determinar que os juros moratórios incidentes sobre a condenação fluam desde 06/01/2023, data do efetivo desembolso da indenização securitária, mantidos os demais termos da sentença.

Ainda, determino à Secretaria a atualização da autuação processual, para substituição da denominação ARGO SEGUROS BRASIL S.A. por AKAD SEGUROS S.A., observando-se a alteração da denominação social.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026